Tribunal: TJSP
Processo: 1014802-22.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR" – Autor nega qualquer tipo de relação jurídica com o Banco requerido - Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Réu afirma que a pendência questionada decorre de faturas de cartão de crédito não adimplidas pelo autor - Parte ré junta farta

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR" – Autor nega qualquer tipo de relação jurídica com o Banco requerido - Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Réu afirma que a pendência questionada decorre de faturas de cartão de crédito não adimplidas pelo autor - Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014802-22.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JUELITON VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
2
Apelação Cível no: 1014802-22.2019.8.26.0001
Apelante: BANCO BRADESCO S/A.
Apelado: JUELITON VIEIRA DA SILVA.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone de Figueiredo Rocha Soares.
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santana.
VOTO No 15008
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR”
Autor nega qualquer tipo de relação jurídica com o Banco
requerido - Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito Réu afirma que a pendência questionada
decorre de faturas de cartão de crédito não adimplidas pelo autor -
Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação
contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a
inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido Autor
que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do
CPC/15 - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 185/187, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Responsabilidade Civil por Danos Morais e
Pedido de Liminar” ajuizada por JUELITON VIEIRA DA SILVA em face de
BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes termos: “Diante do exposto JULGO
PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexigibilidade do débito
questionado na inicial, contraído com uso de cartão de crédito contratado
mediante fraude. O nome da requerente deverá ser excluído
definitivamente pela ré de cadastros de inadimplentes, em 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária de R$500,00 limitada em R$ 20.000,00 (vinte mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
3
reais). Condeno o réu BANCO BRADESCO S.A a pagar ao autor JUELITON
VIEIRA DA SILVA indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigidos monetariamente desde a data de publicação
dessa sentença e acrescidos de juros de legais de mora de 1% ao mês desde
a citação. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais, corrigidas a partir de cada desembolso, arbitrando os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.”
Insurgência recursal da Instituição Financeira,
postulando a improcedência da ação, sob o fundamento de que o autor
adquiriu cartão de crédito administrado pelo Banco requerido, não
havendo que se falar em irregularidades no procedimento adotado pelo
apelante. Sustenta que não ficou comprovado os danos morais alegados e,
subsidiariamente postula a redução do quantum indenizatório, devendo
os juros de mora ser aplicados a partir da sentença. Postula ainda, a
redução dos honorários advocatícios (fls. 189/211).
Contrarrazões apresentadas às fls. 336/348.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está
devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexigibilidade
de Débito c.c. Responsabilidade Civil por Danos Morais e Pedido de
Liminar” ajuizada por JUELITON VIEIRA DA SILVA em face de BANCO
BRADESCO S/A, objetivando, liminarmente, a suspensão da negativação
creditícia lançada em seu nome pelo réu, perante os órgãos de proteção
ao crédito. No mérito, busca que seja reconhecida a ausência de relação
jurídica entre as partes, bem como, o contrato objeto da ação, seja
declarado inexigível. O autor alega que não pactuou qualquer contrato
com o réu. Nestes termos, postula a condenação do réu no pagamento da
indenização no montante de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
Às fls. 19, o Douto Juízo a quo deferiu o benefício
da justiça gratuita ao autor, bem como a tutela de urgência requerida,
“para o fim de suspender quaisquer restrições em nome da parte autora,
levadas a efeito pela parte ré Banco Bradesco, com apontamento do débito
nos valores de R$ 118,17 e 649,09, respectivamente (fls. 18). Arcará o réu
com multa equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada
descumprimento que vier a ser claramente comprovado nos autos pela
parte autora.”. Contra esta decisão houve a interposição de Agravo de
Instrumento pela parte requerida (fls. 160/171), no qual sobreveio v.
acórdão desta Colenda 37a Câmara de Direito Privado que, deu parcial
provimento ao recurso, apenas para limitar a multa diária ao montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
5
de R$20.000,00 (fls. 179/183).
O réu apresentou contestação às fls. 29/42,
alegando que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros
restritivos de crédito foi absolutamente lícita. E, havendo dívidas não
pagas tempestivamente, o Banco réu iniciou seu procedimento de
cobrança, o qual inclui a negativação do nome dos devedores, por haver
mero exercício regular de direito.
O autor deixou o prazo transcorrer sem
apresentar sua réplica, conforme certificado pela serventia à fl. 178.
Sobreveio a r. sentença de fls. 185/187,
proferida pelo Douto Magistrado a quo, que julgou procedente o pedido,
declarando a inexigibilidade do débito questionado, contraído com uso
de cartão de crédito contratado mediante fraude. Condenou o réu no
pagamento de indenização no valor de R$10.000,00, corrigido
monetariamente desde a data da publicação da sentença, acrescidos de
juros de legais de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, condenou o réu no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação atualizado.
Respeitada a convicção do Douto Magistrado a
quo, as razões recursais merecem prevalecer.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
6
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar
que o art. 14, do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do
fornecedor de reparar os danos ocasionados por eventuais falhas na
prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é
atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra com
todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos verifica-se que o réu, em
sua contestação, apresentou documentação pertencente a terceira pessoa
estranha a este feito. Todavia, ao interpor o presente Recurso de
Apelação trouxe a documentação correspondente aos débitos do autor
(fls. 212/331).
Desta feita, pontua-se que os documentos
juntados às fls. 212/331, pelo requerido, nas razões recursais, podem ser
admitidos como meio de prova.
Isto porque, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça flexibilizou a interpretação do art. 435, do CPC,
admitindo-se a apresentação de documentos em qualquer tempo, desde
que respeitado o contraditório e ausente má-fé da parte que não
apresentou o documento em momento oportuno.
Confira-se o julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
7
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Segundo a jurisprudência deste
Tribunal Superior, é admissível a juntada de documentos novos,
inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua
ocultação e seja observado o princípio do contraditório. Precedentes.
1.1. No caso em tela, o acórdão recorrido verificou ser cabível a juntada
de documentos novos, nos termos aduzidos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta
instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à
legislação federal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp
1395012 / SP Ministro MARCO BUZZI - T4 QUARTA TURMA- DJ
27/05/2019) (grifei).
Verifica-se, no presente caso, que os documentos
se referem a questões, já abordadas nos autos, não configurando má-fé
do requerido. Ademais, o autor teve oportunidade para se manifestar
sobre tais documentos em contrarrazões (336/348), não havendo ofensa
aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Não há valar
em cerceamento de defesa, carência de ação e falta de documento essencial -
Seguradora que trouxe com a inicial, além de outros documentos (apólices,
laudos periciais etc.) impressão de telas de sistema informatizado indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
8
o pagamento das indenizações e, com a apelação, trouxe os respectivos
comprovantes de pagamento - Possibilidade de juntada posterior de
documentos, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé-
Precedentes - Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, demanda
reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de
oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo -
Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior.
RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no 1003061-13.2018.8.26.0100,
Relator Des. Sergio Gomes, J. 20/01/2020)(grifei).
Portanto, conheço dos documentos de fls.
212/331.
Passo a análise do mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o nome do
autor foi negativado pelo Banco requerido, tendo como objeto cartão de
crédito adquirido pelo autor, emitido em 01.04.2013, no qual
consta um saldo vencido desde março de 2016, conforme podemos
verificar nas faturas apresentadas às fls. 258/285, fato corroborado
pelas telas do sistema interno da Instituição Financeira (fls. 286/293).
Nesse contexto, não obstante a fundamentação
apresentada pelo Magistrado a quo, tenho que a r. sentença deve ser
reformada.
Isto porque, o autor não dá suporte à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
9
pretensão, pois embora tenha informado e insistido na falta de contrato e
documentos comprobatórios do suposto débito, basta uma análise nas
faturas referente ao cartão de crédito, acostadas às fls. 212/285, que
contradizem o alegado. Na verdade, nada foi apontado como base para a
indevida negativação. Ademais, observa-se que todas as faturas
emitidas no período de junho de 2013 até fevereiro de 2016 foram
devidamente adimplidas (fls. 212/258), ficando em aberto apenas
as faturas posteriores (fls. 260/284).
Insta ressaltar que, não há nos autos, qualquer
documento que ateste que o autor, ora apelado, tenha realizado o
pagamento das faturas após março de 2016, motivo que deu origem ao
débito cobrado.
Nestes termos, era ônus da parte autora
demonstrar a ocorrência de algum vício no mesmo, ou o adimplemento
da obrigação assumida, o que não ocorreu, de modo que lícito se fez a
inscrição de seu nome, no rol de inadimplentes, já que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
Nesta esteira, restou evidente que o demandante
quis fazer uso do manto protetivo consumerista para transferir à
empresa ré a incumbência de provar a existência/inexistência do negócio
jurídico, ou mesmo o equívoco na cobrança do débito, sem ao menos dar
embasamento às alegações veiculadas em juízo, o que não se pode
conceber diante da seriedade que deve permear a relação processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-22.2019.8.26.0001 -Voto no 15008
10
entre as partes, e entre elas, o Poder Judiciário.
Deste modo, à míngua de elementos que
corroborem o direito subjetivo pleiteado pelo autor/apelado, sua
pretensão não merece guarida.
Nestes termos, o pedido inicial improcede, tendo
em vista a ocorrência do débito, a relação contratual havida entre as
partes e, por consequência, a inscrição devida em decorrência do
inadimplemento.
Portanto, a r. sentença monocrática deve ser
integralmente reformada.
Por fim, condeno o autor a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do
patrono da ré, os quais fixo em R$ 1.500,00, observando-se o §3o, do art.
98 do CPC.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)